Tribunal: STF
Processo: ADI 4455
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO PARA A VAGA PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. VALIDADE DA EXIGÊNCIA REGIMENTAL DE UM QUÓRUM MÍNIMO DE VOTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, destacando que a exigência de quórum mínimo de votos para a tomada de decisão colegiada acerca da presença das qualificações pessoais exigidas pelo art. 94 da Constituição consiste em regra de deliberação interna dos Tribunais para o exercício de sua competência constitucional, e não na criação de um novo requisito ao preenchimento da vaga pelo quinto constitucional.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.